Tribunal: TJDFT
Processo: 0741767-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741767-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PERPETONITA MADALENA BOUCHER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da Execução Fiscal no 0018981-40.2002.8.07.0001, iniciado em desfavor de PERPETONITA MADALENA BOUCHER (executada), indeferiu o pedido de penhora de direitos pessoais relativo ao imóvel de que se originou a dívida em execução, nos seguintes termos da decisão de ID 206312178 (origem): “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O exequente formulou pedido de penhora de direitos pessoais relativo ao imóvel de que se originou a dívida em execução. É o breve relatório. DECIDO. Além de o exequente não ter apresentado qualquer documento que pudesse comprovar a titularidade dos direitos pessoais relativos ao imóvel em questão, a prática neste Juízo especializado tem demonstrado que os custos e a dificuldade na concretização dessa espécie de penhora revelam a inocuidade da medida para a execução, na qual se busca, por meio dos princípios da efetividade e utilidade, alcançar um resultado útil. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito fazendário. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 28.7.2004 (ID 15522051), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Nesse contexto, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente, observando o marco temporal anteriormente mencionado”. Em suas razões recursais (ID 64655568), o Distrito Federal informa que “o presente recurso é interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal, que indeferiu o pedido de penhora de imóvel sem matrícula em cartório de registro de imóveis por entender que não houve apresentação de documento que demonstrasse a existência de direitos pessoais do Executado sobre o imóvel irregular, e por entender também que tal prática tem demonstrado que os custos e a dificuldade na concretização dessa espécie de penhora revelam a inocuidade da medida para a execução”. Sustenta que o débito teria sido regularmente inscrito em dívida ativa, de sorte que, por força do art. 3o da Lei n. 6.830/80, haveria presunção de que o executado é o sujeito passivo da exação, isto é, de que possui vinculação com o imóvel, sendo o contribuinte dos tributos. Entende que “A posse em favor do Agravado, dos imóveis de cadastros imobiliários 47184671 e 47184698 localizados nos endereços CD PV RS MONACO QD 4 LT 3 e CD PVRS MONACO QD 4 LT 5, ST HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO, CEP: 71680601 (constantes da CDA ID 15522026), foi demonstrada pela juntada das telas SITAF (ID167418363, ID 167418364 e ID 167418365), atos administrativos suficientemente aptos à demonstração de tal fato, pois se baseia (em termos probatórios) a partir da relação de bens existentes no cadastro imobiliário do DF em nome da pessoa pesquisada”. (ID 64655568 - Pág. 9) Afirma que o periculum in mora se verifica na necessidade de se garantir a execução e evitar que a fazenda pública seja prejudicada com eventual ocorrência da prescrição intercorrente. Destarte, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo, para se autorizar a imediata penhora do imóvel descrito na lide. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão de origem, viabilizando-se, de imediato, a penhora do imóvel indicado na lide. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição. Ademais, em uma primeira análise, não se consta que as telas SITAF descritas na lide, por si só, sejam suficientes para comprovar de forma inconteste a titularidade dos direitos pessoais relativos ao imóvel em questão, de sorte que o referido tema enseja maior percuciência, sobretudo a ser realizada à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator